Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708536-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JULYENE ZORZETT CIRQUEIRA DECISÃO 1. O primeiro executado agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0702066-16.2019.8.07.0020 – id 84285658) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação ao bloqueio SISBAJUD, tendo em vista a condenação solidária. Alega já ter efetuado o pagamento da cota que lhe cabia, motivo pelo qual a execução do remanescente deve recair sobre a segunda executada. Requer a liminar para que seja determinada ordem de bloqueio das contas da segunda devedora. 2. Não vejo configurada, ao menos nesta fase, a aparência do bom direito. Conforme o título judicial (id 57156633 – autos principais), os réus foram condenados solidariamente. Tratando-se de solidariedade passiva, todos os devedores respondem pela dívida, de forma proporcional ou integral, a critério do credor (Cód. Civil 275) O rateio entre os vários devedores é matéria estranha ao credor e à execução, porquanto só a eles diz respeito, devendo ser resolvida em outra sede. De qualquer sorte, observa-se que o outro devedor foi intimado por edital e quedou-se inerte. Eventual diligência que venha a ser efetuada para localizar patrimônio dele, não inibe medidas executivas sobre o patrimônio do agravante, até a satisfação integral da dívida. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR